Tribunal: TJSP
Processo: 0006609-68.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006609-68.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LENILSON DA SILVA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006609-68.2020.8.26.0496 -Voto no
2
voto número 48.657
Agravo em Execução no 0006609-68.2020.8.26.0496
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto/DEECRIM UR6)
Agravante: LENILSON DA SILVA FERREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 09/13,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de prisão domiciliar,
formulado pelo sentenciado Lenilson da Silva Ferreira.
Ele agravou, por intermédio de sua Defesa constituída, às
fls. 01/02, que apresentou as razões, às fls. 03/08, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, sob a alegação de que, diante da
pandemia causada pelo Covid-19, merece obter o benefício, sendo ele
portador de doença respiratória crônica.
O recurso foi contrariado, às fls. 30/32; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 33; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 46/49, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.
Com efeito, é de se destacar que o inciso III, do artigo 5o,
da Recomendação 62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006609-68.2020.8.26.0496 -Voto no
3
em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução”.
Nesse passo, considerando-se a decisão da Magistrada
de Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal
decisum se mostra correto e infenso a mudanças. A decisão judicial
que indeferiu o benefício pleiteado não se restringiu à documentação
juntada, mas avaliou dentro da liberdade de convicção que lhe é inerente.
Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais sabidamente esteja
em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no
sentido de que a condição de saúde do executado esteja comprometida
ou que o ambiente específico esteja em melhores condições que o
externo. No que se refere à existência de doença respiratória, não há
qualquer informação de que não esteja sendo tratado no estabelecimento
prisional ou que os medicamentos não estejam sendo aplicados.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se
manifestando. Em decisão monocrática recentíssima a respeito dos
pedidos de liberdade de réus endereçados ao STJ por meio do remédio
heróico, o ilustre Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como
descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente
gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais
ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual
situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão
preventiva - nos casos de crimes cometidos com particular violência, a
envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte
de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas
e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção
da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no
567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado
e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise
epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006609-68.2020.8.26.0496 -Voto no
4
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo,
tratando-se de réu já sentenciado, entende-se que resta necessária e
adequada a manutenção da segregação do encarcerado, mesmo diante
da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o
escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em
liberdade certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e
até se evadir.
Diante desse cenário, foi bem lançada a decisão que
indeferiu a prisão domiciliar, eis que a Recomendação n. 62 do CNJ não
se trata de obrigação, sendo necessário analisar cada caso
concretamente para que sejam resguardados a vida daqueles que
cumprem medida restritiva de liberdade e também preservada a
segurança social. Sendo bom ressaltar que a COVID-19 não atinge
somente a população carcerária, nem tampouco escolhe quem infectar,
estando todos nós sujeitos a eventual contaminação. Ademais, inexistem
informações concretas de que o estabelecimento penitenciário no qual a
agravante se encontra traz sérios riscos de contaminação ou que seja
menos seguro que o ambiente externo, ou que em liberdade, ele irá
cumprir, rigorosamente, o isolamento social a todos exigido.
E nesse sentido se vê o percuciente parecer do Nobre e
perspicaz Procurador de Justiça oficiante, às fls. 46/49, cujas palavras não
compilamos para evitar desnecessária repetição.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, ele não
poderia ser beneficiado com a benesse da prisão domiciliar,
corretamente, indeferida pelo Juízo da Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006609-68.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR